Tribunal: CARF
Processo: 15504.726314/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.726314/2015-27
ACÓRDÃO
2002-009.748 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONNECTION CELULARES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DIFERENÇAS. APURAÇÃO. APLICABILIDADE Ao fisco compete lançar de
ofício eventuais diferenças de contribuições sociais, especialmente quando
apuradas com bases em documentos elaborados pela própria empresa,
cabendo a quem argumenta eventual erro nos valores declarados nos
referidos elementos o ônus da prova em contrário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
Não atender intimação fiscal para exibição de escrituração contábil digital,
com todos os seus requisitos, constitui infração, passível de aplicação de
penalidade.
MULTA. LEGALIDADE.
A fixação de multa por infração, com base em marco temporal da
ocorrência da falta até a lavratura do ato administrativo punitivo, tem
respaldo legal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a
princípios constitucionais e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.748 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726314/2015-27
2
Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo em parte o relatório da decisão ora
recorrida:
Tem-se créditos, relativos a 2012, envolvendo:
I - Contribuições sociais incidentes sobre diferenças de:
a - Remunerações oriundas do batimento entre os resumos de Folhas de
Pagamento - FP x Guias do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social - GFIP, conforme anexos I (patronal) e II (segurados) do
relatório fiscal (AI 51.077.103-3; 51.077.104-1 e 51.077.105-0).
b - remunerações declaradas na Relação Anual de Informações Sociais -RAIS x
Folha de Pagamento - FP, consoante anexo IV, do relatório fiscal (AI 51.081.627-
4).
A fiscalização ressalta, ainda, o agravamento da multa de ofício, em 50%
(cinquenta por cento), incidente sobre as contribuições sociais lançadas, dado que
o sujeito passivo não atendeu, no prazo marcado, a intimação para apresentação
dos arquivos digitais correspondentes às folhas de pagamento do período de
01/2012 a 12/2012.
II - Multa (AI 51.081.626-6) por deixar a empresar de exibir ao fisco termo de
autenticação da escrituração da contabilidade digital - ECD, para sua transmissão
ao Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, apesar de intimada a fazê-lo.
Destaca que a mesma foi tributada, para fins de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, no ano calendário 2012, com base no lucro real. A infração e a
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.748 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726314/2015-27
3
penalidade aplicada tiveram por base o inciso II, do art. 57, da MP 2.158-35/2001,
c/c art. 16, da Lei 9.779/99, correspondente a R$ 500,00 / mês de atraso, contado
desde a data limite legal para autenticação da escrita (28/06/2013) até a lavratura
do presente AI (15/09/2015).
O presente processo totalizou, na ocasião de sua consolidação, o montante de R$
2.432.219,42 (dois milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, duzentos e dezenove
reais e quarenta e dois centavos).
Cientificado do lançamento em 18/09/2015, o interessado manejou, por
intermédio de representante legal, impugnações, datadas de 18/10/2015, ocasião
em que argumenta, em síntese:
I - no tocante à obrigação acessória, apontada como descumprida:
a) confessa a não disponibilização da contabilidade ao fisco, em tempo hábil, em
virtude de problemas com o escritório de contabilidade. Acresce que, mesmo com
a entrega extemporânea da ECD, o fisco lavrou o AI ora impugnado.
b) multa inconstitucional e confiscatória, dado que a fiscalização não pode utilizar
mesmo critério das astreintes do CPC, isto é, multa por mês de atraso.
II - quanto às diferenças de contribuições sociais apuradas:
a) ausência de distinção entre verbas salariais e indenizatórias, devendo serem
excluídas das bases de cálculo, apuradas pelo fisco, as verbas não salariais (1/3
férias; vale transporte indenizado; aviso prévio indenizado; pagamentos nos 15
primeiros dias de afastamento por acidente ou doença);
b) haver recolhido contribuições sociais de segurados empregados nas ações
movidas por estes junto à Justiça do Trabalho, que elenca em sua defesa,
requerendo, em consequência, sejam as mesmas deduzidas do presente crédito,
cancelando o lançamento relativo às citadas exigências.
c) erros nos valores informados na RAIS, ensejando revisão da aferição entabulada
pelo fisco, no confronto RAIS X FP, em atenção a verdade material, dado que a
folha de pagamento deve prevalecer.
Requereu, ainda, prazo adicional para juntada de procuração e outros
documentos.
O feito foi convertido em diligência para juntada das procurações que conferissem
poderes aos signatários das impugnações, o que foi prontamente atendido.
A 7a Turma da DRJ/REC por unanimidade de votos, improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/01/2012
a 31/12/2012 PROVAS. MOMENTO. PRECLUSÃO O momento processual para
apresentação de provas materiais se encerra com a impugnação, precluindo o
direito de a parte o fazer em outra ocasião, salvo a ocorrência das exceções
previstas em lei, que não resultou comprovada no feito.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.748 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726314/2015-27
4
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/2012 a
31/12/2012 OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. INFRAÇÃO.
Não atender intimação fiscal para exibição de escrituração contábil digital, com
todos os seus requisitos, constitui infração, passível de aplicação de penalidade.
MULTA. LEGALIDADE.
A fixação de multa por infração, com base em marco temporal da ocorrência da
falta até a lavratura do ato administrativo punitivo, tem respaldo legal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS PERÍODO DE APURAÇÃO:
01/01/2011 A 31/12/2012 DIFERENÇAS. APURAÇÃO. APLICABILIDADE Ao fisco
compete lançar de ofício eventuais diferenças de contribuições sociais,
especialmente quando apuradas com bases em documentos elaborados pela
própria empresa, cabendo a quem argumenta eventual erro nos valores
declarados nos referidos elementos o ônus da prova em contrário.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 09/06/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 11/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
reiterando todos os termos de sua impugnação.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa aplicada em razão da aplicação da Súmula
CARF n. 2, segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na manifestação de inconformidade, nos termos do art. 114, §
12o, I do Regimento Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto a decisão de 1a
instância com a qual concordo e que adoto:
DA INFRAÇÃO E DA PENALIDADE A empresa foi autuada por descumprimento da
obrigação de disponibilizar ao fisco o termo de autenticação da Escrituração
Contábil Digital - ECD, para sua transmissão ao Sistema Público de Escrituração
Digital - SPED, relativa ao ano de 2012, mesmo tendo sido intimada a fazê-lo, por
Fl. 1121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.748 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726314/2015-27
5
meio do Termo de Intimação Fiscal - TIF no 2 de 22/6/2015, consoante destacado
no relatório da fiscalização.
Mencionado documento, expedido pela Junta Comercial circunscricionante, dá
autenticidade a escrita contábil, validando sua transmissão via SPED.
E há limite temporal, fixado em normativo próprio, para fazê-lo. Neste sentido, o
art. 16, da Lei n.o 9.779/1999, conferiu à Secretaria da Receita Federal do Brasil
estabelecer prazo para cumprimento das obrigações acessórias, caso da entrega
da ECD, com todos os seus requisitos.
Assim, a IN RFB n.o 787, de 19/11/2007, vigente na ocasião da infração em
testilha, estabeleceu no caput de seu art. 5o, o seguinte:
Art. 5o A ECD será transmitida anualmente ao Sped até o último dia útil do mês de
junho do ano seguinte ao ano-calendário a que se refira a escrituração.
Nestes termos, como a escrituração em tela se refere ao ano de 2012, teria a
empresa até 28/06/2013, para providenciar a entrega à RFB, por transmissão on-
line, da referida escrita contábil digital, devidamente autenticada. O que não
ocorreu, consoante confessou a própria impugnante em sua defesa.
O fato de haver tido problemas com o contador não pode ser oposto à Fazenda
Pública para deixar de cumprir obrigação acessória, nem serve como atenuante
e/ou excludente da penalidade, por inexistir disposição legal que as autorizem.
Configura, no mínimo, culpa in eligendo, ônus que somente à empresa cabe
suportar. Ademais, não poderia esperar o início de uma ação fiscal, para só então
providenciar a suposta regularização de sua escrituração, que, frise-se, não restou
comprovada nos autos, não havendo como acolher a sua assertiva de que corrigiu
a infração, ainda que extemporaneamente e dentro da ação fiscal.
A conduta em tela caracteriza o descumprimento da obrigação de atender às
intimações do fisco atraindo penalidade, consoante plasmado no inciso II, do art.
57, da MP 2.158-35/2001, verbis:
Art. 57. O sujeito passivo que deixar de apresentar nos prazos fixados declaração,
demonstrativo ou escrituração digital exigidos nos termos do art. 16 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, ou que os apresentar com incorreções ou
omissões será intimado para apresentá-los ou para prestar esclarecimentos nos
prazos estipulados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e sujeitar-seá às
seguintes multas:
I - omissis
II - por não cumprimento à intimação da Secretaria da Receita Federal do Brasil
para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimentos nos prazos
estipulados pela autoridade fiscal: R$ 500,00 (quinhentos reais) por
mêscalendário;(Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)
Não compete a esta instância administrativa discutir constitucionalidade ou
potencialidade de confisco de penalidade fixada em comando legal vigente e
Fl. 1122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.748 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726314/2015-27
6
cogente. Se, na legislação, estabeleceu-se multa por mês calendário em que se
observou a infração, não há como se deixar de aplicá-la, sob pena de
responsabilidade funcional do agente fiscal em caso de sua inobservância. Sua
similitude com a figura das astreintes do processo civil não constitui qualquer
óbice à sua exigência no processo administrativo fiscal, especialmente, quando
há, nesta direção, texto legal a autorizá-la.
Exsurgem, assim, não acolhidas as irresignações do impugnante nas matérias
relativas à infração e sua respectiva penalidade.
DAS DIFERENÇAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A fiscalização apurou diferenças de
bases de cálculos de contribuições sociais informadas em resumos de folhas de
pagamento e correspondentes GFIP.
Referidas informações foram registradas pela empresa nos citados documentos,
que lastrearam o lançamento, e encontram-se no anexo I do relatório fiscal
(fls.75/7).
Como se tratam de valores declarados pela própria impugnante, em suas folhas
de pagamento, como "base INSS", não há como acolher sua irresignação na
matéria. Seu é, portanto, o ônus de comprovar a inclusão de rubricas não
tributáveis, do qual não se desvencilhou, dado que nada trouxe ao feito sobre
terem origem em quaisquer verbas fora do campo de incidência de que cuida o
art. 28, I, da Lei no 8.212/91.
Sequer demonstrou que as diferenças tenham lastro nas rubricas que elenca em
sua impugnação (1/3 de férias, aviso prévio indenizado, vale transporte
indenizado e valores pagos nos primeiros quinze dias de acidente de
trabalho/doença), tornando, assim, despicienda qualquer discussão acerca da
natureza de referidas verbas, porque sem comprovação de sua eventual inclusão
nas bases de cálculo.
Também, não prospera seu argumento de que os recolhimentos de contribuições
sociais de segurados empregados, entabulados no âmbito de ações na Justiça do
Trabalho, devam ser deduzidos do crédito fiscal ora em mesa, dado que os valores
lançados dizem respeito a importâncias creditadas aos segurados empregados
consoantes respectivas folhas de pagamento e não a verbas discutidas,
eventualmente, no juízo laboral. Ademais, não sendo a RFB parte do processo
trabalhista, não há como acatar deduções de tributos, pagos na referida ação,
sem provas de sua origem, natureza e montante, a serem carreadas aos autos
pela parte interessada.
Outrossim, os arguidos erros de informações na RAIS do período não foram,
também, demonstrados pela impugnante, de sorte que não há como acolher sua
arguição de que sejam indevidas as diferenças lançadas pelo fisco.
De notar-se que a não disponibilização da ECD, nos moldes fixados pela legislação
de regência, como acima explicitado, autoriza o fisco a lançar de ofício a
Fl. 1123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.748 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.726314/2015-27
7
importância devida, consoante dispõe o art. 33, § 3o da Lei 8.212/91, incorrendo o
ônus de prova a quem alega erro nas informações.
Não há neste agir qualquer arbitrariedade, especialmente, quando feita com
lastro em declaração entabulada pela própria empresa ao Ministério do Trabalho
e Emprego, sem retificações ou provas de que os valores nela consignados são
incorretos ou não refletem remunerações pagas aos obreiros no período em
testilha, como alega, mas, não comprova a impugnante.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e violação a princípios constitucionais e, no
mérito, negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 1124
DF CARF MF
Original